Tribunal: TJSP
Processo: 0018495-30.2013.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ção em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0018495-30.2013.8.26.0037; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Estelionato

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Outros números:

18495302013826003750000

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de análise de pedido de reconhecimento da agravante prevista no art. 61 do CP, bem como do disposto no art. 387 do CPP – Réu condenado por crimes de estelionato, em continuidade delitiva – Acolhimento dos Embargos de Declaração – Necessidade
Constatado que houve realmente omissão do Ven. Acórdão na fixação das penas do acusado João Octavio, é de rigor o

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de análise de pedido de reconhecimento da agravante prevista no art. 61 do CP, bem como do disposto no art. 387 do CPP – Réu condenado por crimes de estelionato, em continuidade delitiva – Acolhimento dos Embargos de Declaração – Necessidade
Constatado que houve realmente omissão do Ven. Acórdão na fixação das penas do acusado João Octavio, é de rigor o reconhecimento da referida agravante, observado que, em caso do reconhecimento de concurso de crimes, a prescrição de cada delito a que se viu o réu condenado se regula de modo separado.

Indenização civil – Fixação em sentença criminal de valor mínimo para reparação dos danos – Desnecessidade de requerimento expresso ou de produção de prova sob crivo do contraditório – Entendimento do art. 387, IV, do CPP
Ao proferir sentença criminal condenatória, o Magistrado deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um valor mínimo a ser pago pelo condenado à vitima, ou a seus familiares, a título de indenização, por danos que decorram do fato por ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por força de lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da necessidade de requerimento expresso nesse sentido por parte do titular da ação penal, ou pela vítima, quando não forem estes a mesma pessoa.
Observe-se, ainda, que, na medida em que o legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima, aludida reparação deverá ser efetuada sempre por equidade, uma vez referir-se a danos de natureza evidente, cuja existência e extensão, dada a circunstância de serem decorrência natural do fato criminoso, independem da produção da produção de provas sob o crivo do contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.